Tribunal: TJDFT
Processo: 0004698-69.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício de contradição, não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve contradição no julgado.

Reconhecida omissão parcial.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem alterar o resultado do julgamento, somente para sanar omissão relativa à incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, cujos fundamentos, no ponto, passam a integrar o acórdão da apelação criminal.